Tribunal: TJMT
Processo: 1024743-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024743-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM PROVEITO ECONÔMICO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO
. TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC 113/2021. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública Estadual, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido a título de honorários advocatícios, com base em critérios de correção a serem fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de verba honorária decorrente de cancelamento parcial de CDA, é possível aplicar os mesmos critérios de atualização do crédito tributário (IGP-DI e juros de 1% ao mês) até o trânsito em julgado para fixação da base de cálculo dos honorários, e se, após essa fase, deve prevalecer a taxa SELIC prevista na EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atualização da base de cálculo dos honorários, correspondente ao proveito econômico decorrente da desconstituição parcial da CDA, deve observar os critérios de correção aplicáveis aos créditos tributários — IGP-DI e juros de 1% ao mês — até o trânsito em julgado da sentença.

4. Após o trânsito em julgado, a atualização da verba honorária propriamente dita deve seguir os parâmetros definidos no Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então passa a incidir, unificadamente, a taxa SELIC.

5. Diante da inconsistência dos cálculos apresentados pelas partes, notadamente a adoção de índices equivocados, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos nos moldes da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em decorrência da exclusão parcial de valores em execução fiscal deve ser atualizada pelos índices utilizados pela Fazenda Pública, em consonância ao princípio da simetria. 2. A verba honorária, por outro lado, calculada sobre a base de cálculo devidamente atualizada nos dit
ames acima,
deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 3o, e 524, § 2o; EC 113/2021, art. 3o; Lei no 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, N.U 1008314-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.05.2024; TJ-MS, AI 1421915-13.2023.8.12.0000, Rel. Des. Ary
Raghiant
Neto, j. 06.02.2024; TJ-PR, AI 0051331-34.2022.8.16.0000, Rel. Des. Salvatore
Antonio

Astuti
, j. 07.02.2023; TJ-SC, Apelação 5013527-10.2019.8.24.0038, Rel. Des. Sandro Jose Neis, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VITOR DE OLIVEIRA TAVARES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1041983-50.2023.8.11.0041, proposto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, fixou os critérios de atualização com base no IPCA-E até novembro de 2021, e Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021 e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do débito, com base nos critérios definidos.

O agravante sustenta que a base de cálculo da verba honorária deve observar os mesmos critérios de atualização utilizados para os créditos tributários estaduais, nos termos da legislação local (IGP-DI e juros de 1% ao mês), e que tais parâmetros constam expressamente na Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal que ensejou a decisão transitada em julgado.

Defende, ademais, que o valor de R$ 15.528,31, apurado com base nessa metodologia, reflete com precisão o montante devido, sendo, por isso, indevido o envio à contadoria judicial para novo cálculo.

Alega, ainda, que houve resistência da Fazenda à execução, ensejando a fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença.

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id. 304137373).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VITOR DE OLIVEIRA TAVARES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1041983-50.2023.8.11.0041, proposto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
fixou
os critérios de atualização com base no IPCA-E até novembro de 2021, e Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021 e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do débito, com base nos critérios definidos.

Em um breve retrospecto processual, tem-se que o agravante atuou como patrono
da parte executada nos autos d
a execução fiscal n
.
1037237-81.2019.8.11.0041
.

Naquela oportunidade, foi reconhecida a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa (CDA no 2018825418), no tocante ao ICMS estimativa simplificada
e, com efeito, a Fazenda Pública foi
condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico, reduzido pela metade (5%), com base no art. 90, § 4o, CPC.

Agora, em sede de cumprimento de sentença, houve divergência no valor devido, notadamente pela aplicação diferenciada dos índices de correção monetária pelas partes.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se aos indexadores aplicáveis na atualização dos valores devidos.

Pois bem.

A delimitação dogmática exige, preliminarmente, a definição da natureza jurídica do crédito em execução. Isso porque, embora tenha origem em uma relação de direito tributário —
decorrente da cobrança de crédito fiscal
—, o crédito ora executado, por se referir à verba honorária fixada em favor da parte vencedora, reveste-se de natureza não tributária no momento de sua exigibilidade autônoma.

A respeito, no caso concreto, haverá dois momentos de atualização monetária para a verba sucumbencial:
(i)
o primeiro refere-se à apuração da base de cálculo, correspondente ao proveito econômico obtido com o cancelamento parcial da Certidão de Dívida Ativa, etapa em que prevalece a natureza tributária.
(ii)
o segundo momento diz respeito à atualização do valor dos honorários advocatícios propriamente ditos, calculados sobre aquela base, ocasião em que assume natureza não tributária.

Sobre a base de cálculo, o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra, o
"valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido
”. (
ex
vi
STJ, REsp: 1776512 SP 2018/0284532-2, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, data de publicação:
DJe
22/05/2020).

Em decorrência disso, a primeira atualização monetária –
referente apenas à base de cálculo
–
deve observar os mesmos critérios aplicáveis aos créditos tributários
, qual seja, IGP-DI e juros de 1% ao mês, conforme a legislação estadual (Lei n. 7.098/98) e as
CDA’s
que instruíram a execução fiscal.

Tal exigência decorre do
princípio da simetria
, conforme estabelecido no Tema 810 do STF.

Em linha a isso, “
o termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos autos”
(TJMT, N.U 1008314-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2024).

Somente após a devida atualização da base de cálculo é que se procede à correção dos honorários advocatícios, nos moldes fixados pelo Tema 905 do STJ (tese 3.1), aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora, conforme a remuneração da caderneta de poupança, até a vigência da EC n. 113/2021, momento a partir do qual incide, unificadamente, a taxa SELIC.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por outros tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONOMICO – ÍNDICES INCIDENTES SOBRE O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – OS MESMOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTINTO (CDA) ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
– JULGAMENTO TEMA 905 DO STJ – SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INCIDEM SOBRE O PROVEITO ECONOMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Assim, no caso concreto, a atualização da base de cálculo dos honorários deverá incidir conforme os critérios da CDA (atualização monetária pelo IPCE-A e os juros moratórios de 1% ao mês) até o trânsito em julgado, a partir de quando os índices são os definidos no Tema 905 do STJ (juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E), até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passará a incidir a Selic.

3. O proveito econômico é a base de cálculo dos honorários fixados por oportunidade do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença .

4. Recurso provido
.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1421915-13.2023 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2024)
[sem destaque no original].

“
Processual Civil e Tributário. Cumprimento de sentença.
Proveito econômico definido como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Atualização da base de cálculo dos honorários que não se confunde com a atualização dos próprios honorários. Atualização do proveito econômico. Aplicação do Tema 905, STJ. Condenações judiciais de natureza tributária. Mesmos critérios para a cobrança do
tributo .
Decisão agravada que excluiu os juros de mora da atualização da base de cálculo. Impossibilidade. Juros que estavam inclusos na cobrança da execução fiscal. Decisão
reformada .
Agravo de Instrumento provido
.”

(TJ-PR - AI: 00513313420228160000 Cascavel 0051331-34.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Salvatore
Antonio

Astuti
, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)
[sem destaque no original].

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU .
SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTA A DEMANDA. RECLAMO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELA PARTE EXECUTADA. ALEGADA OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA
DÍVIDA .
TESE ACOLHIDA.
BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO DÉBITO FISCAL, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES. ADEMAIS, COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, OS HONORÁRIOS DEVEM SER ATUALIZADOS OBSERVADO O TEMA 905/STJ, E AS DIRETRIZES DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N .
113/2021
. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.”

(TJ-SC - Apelação: 5013527-10.2019 .8.24.0038, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 28/11/2023, Terceira Câmara de Direito Público)
[sem destaque no original].

No caso concreto, diante das inconsistências verificadas nos cálculos apresentados pelas partes, impõe-se a manutenção da remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja elaborado o cálculo correto, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, observando-se os critérios de atualização monetária acima delineados.

Por fim, ressalta-se que, nesta fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios, uma vez que as partes apresentaram cálculos equivocados, gerando a necessidade de apuração do valor efetivamente devido por meio da contadoria judicial.

Logo, inexistindo resistência útil à execução ou comportamento processual que justifique a condenação em verba honorária nesta etapa, impõe-se o afastamento de qualquer fixação de honorários nesta fase processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
para manter a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que proceda à apuração do valor efetivamente devido, observando-se:
(i)
a atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios — correspondente ao proveito econômico obtido com a redução da CDA — pelos critérios estabelecidos na legislação estadual, quais sejam, IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, até a data do trânsito em julgado (12.04.2023); e
(
ii
)
a posterior atualização da verba honorária em si, nos moldes do Tema 905 do STJ, com incidência do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de quando se aplicará, unificadamente, a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025